Tribunal: TJES
Processo: 5009462-15.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: DALIA PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009462-15.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: DALIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por DALIA PEREIRA DOS SANTOS em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC. Narra a
autora, em síntese, que verificou a ocorrência de um desconto em seu benefício previdenciário de aposentadoria referente à contribuição para a Requerida desde o mês de dezembro de 2023, tendo as parcelas no valor de R$ 45,00. Contudo, segue narrando que nunca autorizou tal desconto e, por isso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenação do Requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10637875), a Requerida sustenta
, no mérito, que os descontos suportados em prol da Associação são oriundos de termo de filiação firmado pela autora, por meio do qual autorizou que o valor fosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário para adimplemento da mensalidade associativa devida à instituição.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10637883) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR
indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”

Irresignada, a requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 10638235). Em suas razões, ratifica a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos. Por fim, requer seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10638243), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma parcial da sentença guerreada.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização moral, em que a parte autora/recorrida alega, em síntese, que a requerida/recorrente promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário, sem sua autorização.

Compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento do magistrado de piso quanto à inexistência de comprovação da regularidade da filiação da parte autora ao referido contrato, nesse sentido vejamos:

“Da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida anexou o instrumento associativo de ID n. 51666849, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos associativos foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte requerente aos seus termos. Consta no documento ID n. 51666849 a suposta assinatura eletrônica da parte aderente Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo.”

Em adição, verifico que a recorrente alega que houve a regular filiação do recorrido por meio de contato telefônico, em que teria sido manifestada a sua anuência.

Ocorre que a gravação apresentada pela requerida é insuficiente para caracterizar a associação consciente da autora à entidade, uma vez que o atendente possui fala muito acelerada, sendo incompreensível em alguns trechos e não deixa minimamente claros os termos da contratação.

Inclusive, durante quase toda a duração do referido arquivo de áudio, o assunto tratado versa sobre questões meramente particulares, em nada tendo relação com os termos do contrato. Portanto, além de não serem suficientemente compreensíveis os benefícios relatados, não é possível depreender de forma clara que se trata de filiação em que será descontado um valor mensal, tampouco qual o valor que será debitado.

Assim, considerando se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destarte, julgou acertadamente o juízo de piso ao declarar indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte e ao condenar a ora recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, ante inexistência de demonstração de má-fé.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante a minoração do
quantum
indenizatório, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo Juízo
a quo
se amoldam ao caso em tela e está condizente com o entendimento hodiernamente adotado por este Julgador em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Todavia, a minoração do
quantum
para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral. Isso porque, no presente caso, não restou provada a contratação pela parte autora, sendo os descontos efetuados de forma indevida, caracterizando falha na prestação do serviço pelo Recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas,
entendo
que o montante fixado pelo Juiz sentenciante, a meu ver, se amolda melhor as circunstâncias do caso concreto.

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 e 32 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.